Tribunal: TJMT
Processo: 1015059-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015059-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (PACIENTE), Douto Juiz da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacenda-MT (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), GENILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.300.691-92 (VÍTIMA), LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 703.707.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS - CPF: 061.151.761-23 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.590.361-75 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. O. R. (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 244-B DO ECA; E ARTIGO 2o, §2o E §4o, INCISO I, DA LEI 12.850/2013, TODOS EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69, DO CP) - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO, COM CRUELDADE, POR MEMBROS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IDONEIDADE – FATO INSÓLITO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – RÉU PRONUNCIADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, tratando-se de homicídio triplamente qualificado, praticado por membros e organização criminosa, com requinte de crueldade, e envolvendo menores de idade, além do risco de reiteração
criminosa
, que configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública,
portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

Os autos foram devidamente impulsionados, a instrução já finalizada e proferida decisão de pronúncia. Logo, não há excesso de prazo que decorra de desídia ou inércia do Poder Judiciário, a ser reconhecido neste
writ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT
.

Extrai-se dos autos que o paciente
teve sua prisão decretada em 07/04/2023, por suposta prática de infração aos artigos 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 244-B do ECA; e artigo 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, todos em concurso material (artigo 69, do CP), encontrando-se, atualmente, preso na Penitenciária Central do Estado – PCE, em Cuiabá/MT.

Alega-se, preliminarmente, a existência de nulidade do reconhecimento pessoal, pois feito sem a presença dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal.

Aduz que
o paciente encontra-se preso há mais de 14 (catorze) meses, já tendo a instrução processual sido finalizada, e até o a data da impetração não houve decisão do magistrado de piso sobre as frágeis imputações do
parquet,
nem houve reanálise da prisão, o que caracteriza excesso de prazo.

Nega a autoria dos fatos, afirmando que não foi reconhecido por nenhuma testemunha e que a acusação está baseada unicamente nas palavras dos agentes policiais e do corréu Vinícius Gabriel Santos Jesus na fase extrajudicial.

Argumenta sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e a impossibilidade de antecipação do cumprimento da pena antes do transito em julgado do processo penal condenatório.

Argumenta ainda que
configura nítida ilegalidade a decisão que decretou e que manteve a prisão preventiva, pois se resume a indicar a necessidade de "preservação da ordem pública" sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade.

Por fim, afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como: bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, sem suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja o paciente posto em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Ainda, no mérito, requer seja confirmada a tutela antecipada eventualmente concedida, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas. (ID. 21742893).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 218451174). Informações juntadas (Id. 218745154).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Viana, manifestou-se pela denegação da ordem, e manutenção da cautelar em desfavor do paciente
(Id. 220360685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR
, em que se aponta como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, como o propósito de alcançar o reconhecimento de nulidade, alegando inobservância ao art. 226, do CPP, e a revogação da prisão preventiva decretada, por ausência de fundamentação da decisão.

Sabe-se que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, de forma que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Sabe-se ainda, que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.

“Sendo o habeas corpus uma ação autônoma, mister se faz a existência dos elementos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. As partes são o paciente e a autoridade coatora. O pedido é de liberdade (habeas corpus liberatório) ou de salvo-conduto para evitar ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção (habeas corpus preventivo). A causa de pedir é o fato originário da ilegalidade. (...) A natureza processual do habeas corpus não permite, assim, maior dilação probatória, já que ao paciente compete o ônus de provar a ilegalidade que alega em sua petição inicial. A ilegalidade já tem que estar patente, existir antes da impetração, pois a sua liberdade de locomoção (direito líquido e certo) está sendo violada. Por isso, diz-se que no habeas corpus não cabe análise de provas, discussão probatória.
Direito Processual Penal, Paulo Rangel - 27a ed. Revista atualizada e ampliada – São Paulo: Atlas, 2019, pg. 1102)

Em atenção aos documentos que me são acessíveis, não se constata a ilegalidade aventada no
writ,
pois, embora o impetrante alegue que o reconhecimento fotográfico não tenha observado os ditames legais, não foi apontado qual a ilicitude, ou melhor em que falhou, e ao que tudo indica, esse não é o único meio de prova que aponte indícios de autoria em face do paciente.

Não obstante, o
habeas corpus
não se presta a discutir a negativa de autoria e ausência de provas, visto que demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal, sendo que o envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria reservada à análise da ação penal. Não obstante, para justificar a prisão cautelar são necessários apenas indícios de autoria, consoante se infere da jurisprudência:

“(...) Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP
não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
,
isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal
(AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). (...) (AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe de 25/10/2023
).

Quanto a ausência de fundamentação, para análise, transcrevo a decisão combatida:

“...A Autoridade Policial e o Ministério Público promovem o pedido de decretação de prisão preventiva dos acusados, arguindo, em síntese, a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem públcia. A meu ver, para determinação da prisão preventiva devem estar presentes dois requisitos: o primeiro é o indicio de que o crime foi praticado pelos indiciados; o segundo que a liberdade dos indiciados ponha em risco a sociedade. Requisitos estes extraídos do art. 312, do CPP, transcrito abaixo:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

A aplicação do referido dispositivo está condicionada a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, e ainda a conveniência para a persecução penal e garantia da ordem pública e econômica. Cotejando o feito observo que ambos os requisitos estão presentes no caso concreto.

Conforme pode se concluir dos elementos informativos coligidos. As peças de informações coligidas demonstram a extrema gravidade das condutas perpetradas pela organização criminosa dos réus, com requintes de crueldade e violência exacerbada, o que denota o grave risco social caso os réus respondam em liberdade.

Consoante o apurado nas diligências encetadas pela Polícia Judiciária Civil, como represália e vingança, os membros da facção criminosa decidiram matar a vítima Genilson Ferreira Cabral Conforme se extrai, em princípio, no dia dos fatos, 07/10/2022, DIOGO OLIVEIRA SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS e o menor Gabriel de Oliveira Rocha abordaram a vítima em frente a residência de Jhonatan Novais Vieira e passaram a agredi-la com diversos socos. Ato contínuo, DIOGO segurou a vítima pelo pescoço e a jogou de cima da ponte próxima a residência onde estavam.

Os réus teriam prosseguido com as atitudes violentas, em dado momento, Genilson conseguiu se desvencilhar e buscando refúgio em uma residência próxima, momento em que os denunciados dispersaram.

Sendo certo, diante dos fatos apurados, DIOGO OLIVEIRA SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS e LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, posteriormente, ao localizarem a vítima, a amarraram as mãos e pés, continuaram as agressões, mediante tortura.

Na sequência, os indiciados arrastaram a vítima ainda com vida amarrada e amordaçada até o porta-malas do veículo e saíram rumo ao local onde o corpo de Genilson foi localizado na manhã do dia seguinte.

Conforme se extrai dos elementos informativos, o homicídio foi praticado em razão de motivação torpe, consistente no sentimento de vingança por conta do suposto furto cometido pela vítima em desfavor de familiares de membros faccionados ao Comando Vermelho.

A dinâmica dos fatos noticiados demonstra, em tese, a crueldade dos autores quando da prática do crime hediondo.

Outrossim, sustenta o parquet que os denunciados corromperam e facilitaram para que os menores Gabriel Santos Jesus, vulgo “PH”, e João Vitor Francisco Silva, vulgo “João Grilo”, participassem da prática criminosa. Além disso, os denunciados integraram de maneira estável e permanente a Organização Criminosa, sendo toda a ação ordenada pelos chefes da facção Comando Vermelho, como forma de retaliação a conduta praticada pela vítima.

Neste diapasão fica evidente que existe, nos termos da lei, “crime e indício suficiente de autoria”. E ainda, observo que a liberdade dos indiciados põe em risco a ordem pública, termo muito discutido na doutrina e que, a meu ver, deve ser entendido de forma restritiva, por ser muito abrangente e genérico, evitando prejudicar o indiciado, desta forma, ordem pública, segundo a melhor doutrina (por exemplo: Nestor Távora, Luis Flávio Gomes e Fábio Roque) deve ser entendido como possibilidade dos indiciados delinquirem novamente.

Ressalta-se ainda que os indicados, conforme apurado, façam parte de organização criminosa de tráfico de drogas e outros delitos na região.

Desta forma, ao analisa o caso concreto sob o prisma do art. 313, inciso I e II, do CPP, verifico que o a prisão preventiva é aplicável ao presente caso, vez que os delitos, em tese, praticado pelo indiciado tem pena privativa de liberdade máxima superior à 04 (quatro) anos, bem como o réu possui inúmeras anotações em sua ficha criminal.

Diante de tais fatos, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de “fumus comissi delicti”, ou a aparência do delito, que deve estar presente em toda e qualquer prisão provisória, haja vista que, de acordo com as declarações colhidas perante a autoridade policial, teriam os indiciados dado início à
execução de crimes de homicídio duplamente qualificado, além de integrarem organização criminosa e corromperem adolescentes nesta Comarca.

A outro giro, adentrando ao segundo requisito, qual seja, o “periculum libertatis”, é imperioso concluir que a decretação da prisão preventiva é imprescindível para garantir a ordem pública.

Outrossim, o que não é o caso, mas conforme cediço a primariedade e predicados favoráveis não impedem a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos autorizados do art.312 c/c 313 do CPP e não sejam convenientes às medidas alterativas à prisão.

Neste sentido:

[...]

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou entendimento neste sentido, consoante Enunciado Criminal 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Infelizmente são fortes os indícios de que os autuados fazem da atividade criminosa seu meio de vida. Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

Sobre o tema, é o entendimento do doutrinador Renato Brasileiro, in verba magistri:

[...]

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada da Suprema Corte:

[...]

Por derradeiro, entendo que a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva impõe o afastamento da prisão domiciliar e de medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

Apreciado o contexto factual e valorados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob o prisma dos elementos apresentados nas peças de informação, o cotejo entre a liberdade individual e o resguardo dos interesses da sociedade.

Desta forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO OLIVEIRA SANTOS, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS, VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS, JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR, qualificado nos autos, o que faço nos termos do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do CPP.

...

Cumpra-se”.
(Id. 218745154).

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva, deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade. Não bastando para sua decretação, afirmações genéricas ou meras suposições acerca do cometimento do crime, mas sim, necessária a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, no intuito de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sob pena de constrangimento ilegal.

Há de se observar que, para a decretação da segregação cautelar não se faz necessária a existência de prova inequívoca de que o agente tenha praticado o delito, bastando para tanto, como já consignado, que haja indícios de autoria, ou seja, a probabilidade de envolvimento do imputado na prática do delito, conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis:

“Apesar de grande parte da doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra indício é utilizada nos arts. 126, 312, 413, caput, todos do CPP.

Especificamente em relação aos arts. 312 e 413, caput, do CPP, na medida em que o legislador se refere à prova da existência do crime e ao convencimento da materialidade do fato, respectivamente, percebe-se que, no tocante à materialidade do delito, exige-se um juízo de certeza quando da decretação da prisão preventiva ou da pronúncia. No tocante à autoria todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria. Portanto, para fins da prisão preventiva ou de pronúncia, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso” (In LIMA, Renato Brasileiro de. “Curso de Processo Penal” Niterói/RJ: Impetus. 2013, p. 565).

Analisando a decisão e as informações encaminhadas, não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a autoridade judiciária acoimada coatora reconheceu que há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delictia).

Quanto ao
periculum libertatis
, evidenciou-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta de crimes de homicídios supostamente praticados pelo paciente e demais corréus, em âmbito de organização criminosa, com requinte de crueldade e violência exacerbada, conforme relata adecisão transcrita, inclusive evolvendo menores de idade, circunstâncias que evidenciam a necessidade de segregação, até para interromper ou diminuir a ação de integrantes da organização criminosa, geradora de intranquilidade para a ordem pública.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECLAMO NÃO PROVIDO. FALTA DE NO VOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DESÍDIA INEXISTENTE. PENA COMINADA AOS DELITOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.

2. Há, in casu, gravidade concreta da conduta apurada, consistente em infração contra a vida, motivada pelo confronto entre facções criminosas rivais, pelo domínio do tráfico de drogas na localidade, com a participação de adolescente. Afora a ação originária, o recorrente figura no pólo passivo de outros procedimentos criminais, inclusive por homicídios dolosos. Ademais, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes.

3. Tampouco se olvida a complexidade da demanda. A denúncia foi proposta contra 5 acusados e 6 testemunhas foram inquiridas em Juízo. A pronúncia foi proferida recentemente e, em seguida, interpuseram-se apelação e recurso em sentido estrito. Informou o Magistrado de primeiro grau, em 30/1/2024, que se aguarda a juntada das razões e contrarrazões para subida dos autos à segunda instância.

4. Não se identificam elementos bastantes para a constatação de desídia flagrante dos Juízos ordinários na condução da ação penal, que, em princípio, empreendem esforços suficientes para o regular andamento do feito.

5. Este Superior Tribunal é firme em assinalar que as reprimendas cominadas em abstrato para os crimes imputados ao réu devem ser consideradas na avaliação do suposto tempo prolongado para o trâmite da demanda. De mais a mais, o procedimento bifásico a que se sujeitam os delitos contra a vida naturalmente exige período mais extenso para os expedientes processuais.

6. Agravo regimental não provido, com recomendação de prioridade no processamento do feito.

(AgRg no RHC n. 187.903/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

Nesse contesto, as medidas cautelares são insuficientes, sendo necessária a manutenção da prisão, de forma a evitar, que, solto, o beneficiário possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por fim, eventual excesso de prazo para formação da culpa poderá sofrer sensível dilação excepcionalmente, se o atraso estiver devidamente justificado. Ademais, a análise deverá ser feita de acordo com a razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, sendo que a jurisprudência já se assentou que o prazo previsto legalmente tem natureza imprópria (art. 46 do Código de Processo Penal):

(...) Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, a ilegalidade decorrente da
inércia da acusação no oferecimento da denúncia

não resultaria da superação de um determinado marco objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(...) (AgRg no HC n. 763.203/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe de 4/10/2022
).

O impetrante alega ainda a existência de excesso de prazo para formação da culpa. Por oportuno, transcrevo as informações encaminhadas:

“...
O paciente figura como réu na ação penal n° 1001747-43.2023.8.11.0013, juntamente com Diego Oliveira Santos, Vinicius Gabriel Santos Jesus e Luan Tiago Silva dos Santos, onde são imputados a prática dos seguintes crimes: artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal; artigo 244-B do ECA; e artigo 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei 12.850/2013, todos em concurso material (artigo 69, do CP). Em sua cota, o membro do Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva dos acusados, que foi acolhido por este Juízo em
07.04.2023, por ocasião do recebimento da denúncia
. Da decisão colhem-se os seguintes termos:

....

Em 08.08.2023
o acusado apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública Estadual. Na peça, postulou pela rejeição tardia da denúncia e nulidade do reconhecimento pessoal. Argumenta, em ligeira síntese, que não foram colocadas outras pessoas junto ao denunciado para que se procedesse o reconhecimento e que no termo de reconhecimento de pessoas juntado aos autos (ID 114271951 e 114271952), somente foi colocada fotos do denunciado para que fosse realizado o reconhecimento, fotos essas que foram extraídas do próprio sistema da Polícia Civil. Ao final, postula pela rejeição da denúncia e pela revogação da prisão preventiva.

Manifestou-se contrariamente o Ministério Público em 15.08.2023.

Em 30.08.2023
este Juízo afastou as teses de defesa arguidas pelo denunciado e paciente Jair José Bonavigo Júnior com os seguintes fundamentos:

...

Em 11.09.2023
a audiência outrora designada restou reagendada para
o dia 26.10.2023
em razão da manifestação da Defensoria Pública Estadual. Em razão do usufruto de férias do Defensor Público, a solenidade novamente foi redesignada para o dia 04.12.2023.
Em 23.11.2023
houve a reanálise da necessidade da prisão preventiva conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, que restou mantida:

...

Realizada a audiência em 04.12.2023
, as partes insistiram na inquirição de Anderson Rodrigues de Jesus e Gabriel de Oliveira Rocha, sendo designado o dia 26.02.2024 para continuação da audiência de instrução.

Em 19.02.2024
houve a reanálise da necessidade da prisão preventiva conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, que restou mantida:

...

Em 26.02.2024
foi realizada a audiência de instrução, finalizando-se a instrução processual e foi determinada a apresentação das alegações finais escritas. Na oportunidade, foi requerida a revogação da prisão preventiva. O pedido foi indeferindo, mantendo-se a custódia cautelar sobre os seguintes fundamentos:

“O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos". Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir”

(Tese 18 da Ed. n o 69). A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisão anterior, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa. Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão. Cabe observar que os requisitos legais da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda vislumbram-se presentes nos autos. Isso porque, para a prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal. Além dos pressupostos e requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Portanto, por estes fundamentos, bem como por aqueles já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão dos quatro acusados. Vistas ao Ministério Público e à(s) defesa(s)”.

O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais em 18.03.2024,
pugnando pela pronúncia dos acusados.

Patrocinando a defesa de Diogo Oliveira Santos, Luan Tiago Silva dos Santos e Vinicius Gabriel Santos Jesus, a Defensoria Pública Estadual apresentou alegações finais em 24.04.2024
, reiterando a ilicitude do reconhecimento pessoal, a impronúncia dos acusados e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras. Pleiteou, ainda, pela absolvição sumária no que tange ao crime previsto no artigo 2o, §2o, da Lei n° 12.850/13 e, subsidiariamente, pelo decote da causa majorante. Por fim, pediu a absolvição com relação ao crime contido no artigo 244-B, §2o, do ECA.

Em 16.05.2024 a defesa do paciente Jair José Bonavigo Júnior peticionou suas alegações finais escritas
. Em sua manifestação, pede pela impronúncia do acusado, a nulidade do reconhecimento fotográfico e de todas provas dele decorrentes, a impronúncia com relação ao delito tipificado no artigo 2° da Lei n° 12.850/13 e, por fim, a impronúncia do crime previsto no artigo 244-B do ECA.

Em 10.06.2024 foi proferida decisão de pronúncia, cuja íntegra acompanhará o presente expediente.
”
(Id. 218745154).

Nota-se que o paciente já foi pronunciado pelo juiz de Primeiro Grau, e o próprio paciente Jair José Bonavigo Júnior recorreu da decisão de pronúncia.

Logo, não há excesso ilegal de prazo a ser reconhecido nesta ação mandamental, decorrente de inércia ou desídia do juízo de Primeiro Grau.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
JAIR JOSÉ BONAVIGO JÚNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024